Tribunal: TJDFT
Processo: 0734724-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734724-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA DO CEO DO NASCIMENTO DA PAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, ora réu/agravante, em face da decisão de ID Num. 199595419, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, na ação de conhecimento no 0707938-78.2024.8.07.0006, proposta por MARIA DO CEO DO NASCIMENTO DA PAZ, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que os documentos apresentados demonstram que a parte não têm condições de pagar as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. A petição inicial está apta a ser recebida e não é o caso de improcedência liminar do pedido. MARIA DO CEO DO NASCIMENTO DA PAZ ajuíza ação contra BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA. A parte autora informa ter solicitado a portabilidade de seu benefício especial para uma agência da Caixa Econômica Federal, nos termos da Resolução 5058 do Banco Central do Brasil, mas seu pedido não foi atendido. Pontua que a parte ré põe obstáculos indevidos ao recebimento de seu benefício assistencial. Pede, em antecipação de tutela, que a parte ré faça a portabilidade de seu benefício. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. A portabilidade de salários e benefícios é regulada pela Resolução 5058/2022/BACEN. Conforme a referida resolução, o pedido pode ser formulado na instituição destinatária da transferência, sendo que a instituição contratada tem prazo de 10 dias úteis para analisar a solicitação. O documento de Id 198990602 evidencia que o benefício assistencial recebido pela autora é creditado em conta mantida pela instituição ré. Aparentemente o documento de Id 198990605 revela ter sido solicitada a portabilidade do benefício para a CEF em 04/03/2024. O documento não é claro o suficiente sobre a solicitação, mas é possível concluir que houve tal solicitação, tendo em vista que atualmente a autora reside em Sobradinho e a agência da CEF nesta cidade é de n. 0972. Ademais, é sabido que não há agência do Banco Mercantil nesta cidade, o que justifica o pedido de portabilidade do benefício. Nesse contexto, a portabilidade pode efetivamente favorecer o exercício do direito de usufruir do benefício assistencial pela autora. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE EVIDÊNCIA para determinar que a parte ré, no prazo de 15 dias contados da intimação, promova a portabilidade do benefício assistencial recebido pela autora para conta vinculada à CEF, agência . 0972 conta 000747856115-3 de titularidade da Sra. Maria do Ceo do Nascimento da Paz, CPF n. 717293301-00 ou justifique a impossibilidade de fazê-lo. (...)”. (grifos no original) Em suas razões recursais, a parte ré informa que, na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer na qual foi deferido pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que a agravante promova a portabilidade do benefício assistencial recebido pela agravada, no prazo de 15 dias, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em linhas gerais, que a obrigação determinada na decisão agravada é de impossível cumprimento pelo banco agravante, pois trata-se de procedimento interno do INSS. Sustenta que a alteração da instituição financeira pagadora do benefício previdenciário somente pode ser requerida pelo próprio beneficiário, perante o banco de destino, de modo que o agravante não possui meios de efetivar a tutela de urgência determinada. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer seja concedido efeito suspensivo a fim de obstar o cumprimento da decisão agravada, afastando-se a multa cominatória. Subsidiariamente, requer a redução da multa fixada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja indeferida a tutela de urgência. Preparo recolhido (ID Num. 63091724) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em análise, verifico a presença dos requisitos para concessão da medida pleiteada. Conforme relatado, a questão em debate no presente agravo de instrumento é aferir a possibilidade de o banco agravante efetivar a transferência da conta que a autora/agravante recebe seu benefício previdenciário. A parte agravante argumenta, em síntese, que o procedimento de portabilidade é requerido pela beneficiária e efetivado pelo INSS, sendo impossível ao banco réu/agravante adotar esta providência. A Portaria DIRBEN/INSS No 992/2022, que regulamenta as normas procedimentais em matéria de benefícios, possui as seguintes disposições: "Art. 114. A transferência do benefício entre órgãos mantenedores é um procedimento interno do INSS, sendo sempre consequência de: I - readequações na rede de atendimento; II - reorganização dos órgãos pagadores de benefícios; III - atualizações de benefícios, a pedido do segurado ou por necessidade de adequação pelo INSS. Art. 115. O titular do benefício, seu procurador ou representante legal pode solicitar a transferência do pagamento do benefício para outra localidade. Art. 116. O pedido será realizado através de requerimento eletrônico por meio dos canais remotos, pelo serviço “Alterar local ou forma de pagamento”, exclusivamente para os usuários que possuam nível do Login Gov.Br, conforme selos: (...) Art. 117. Em situações restritas que não for possível o requerimento via canais de atendimento do “Meu INSS”, o cidadão deverá ligar para a “Central 135”, para agendar o atendimento presencial na APS por meio do serviço de “Atendimento Especializado”. Parágrafo único. Quando o requerente solicitar o serviço de “Alterar Forma ou Local de Pagamento”, o meio de pagamento deverá ser obrigatoriamente alterado para cartão magnético, não sendo permitida a opção para o recebimento em conta corrente ou poupança, observado que: I - a alteração do local e/ou forma de pagamento implicará a transferência do benefício para a APS de vinculação do novo órgão pagador; II- caso o usuário queira alterar a forma de pagamento para receber em conta corrente/poupança, deverá fazer a solicitação diretamente na agência bancária de seu interesse; (...) Art. 151. Em regra, os benefícios serão pagos por Instituições Financeiras contratadas pelo INSS, na modalidade de cartão magnético e o crédito direcionado para o órgão pagador localizado na microrregião mais próxima da residência do beneficiário ou através de provisionamento no órgão pagador – OP da empresa acordante, previamente cadastrado no momento da celebração do acordo. § 1o O recebimento na modalidade de cartão magnético não permite ao beneficiário escolher o órgão pagador, este será direcionado conforme regras constantes nos sistemas do INSS. § 2o O beneficiário pode optar pela modalidade de pagamento em conta depósito, seja conta corrente ou conta poupança em nome do titular do benefício, após o recebimento do primeiro pagamento. § 3o Nos casos de benefícios vinculados a empresas acordantes, pode ser realizada outra forma de pagamento na concessão. § 4o No momento da inclusão do benefício na base de dados do sistema informatizado, o crédito do beneficiário será direcionado à rede bancária de acordo com as regras definidas em contrato firmado entre o INSS e as instituições financeiras. § 5o No caso de benefício com representante legal, a conta de depósitos deverá ser conjunta, em nome do titular do benefício e de seu representante legal. § 6o A alteração do local e/ou forma de pagamento implicará a transferência do benefício para a APS de vinculação do novo órgão pagador, exceto: I - se a alteração de meio de pagamento tiver sido efetuada diretamente pela rede bancária; ou II - se a alteração do local de pagamento for decorrente de readequação na rede pagadora de benefícios, como encerramento ou alteração no cadastro de órgão pagador. (...) Art. 155. O pagamento poderá ser efetuado por meio de conta de depósito - conta corrente ou poupança- por opção do beneficiário/representante legal, desde que a instituição financeira esteja dentre aquelas que possuem contrato firmado junto ao INSS, conforme regras vigentes. § 1o Se o beneficiário tiver interesse em receber os valores de seu benefício em conta corrente/poupança, deverá, após o recebimento do primeiro pagamento, fazer a solicitação diretamente na instituição financeira.” (grifos nossos) Extrai-se do regulamento acima transcrito que os benefícios previdenciários do INSS são pagos, em regra, por meio de cartão magnético, e, mediante solicitação do beneficiário, o benefício pode ser pago em conta bancária (corrente ou poupança). Todas as alterações referentes ao benefício, seja do local de seu recebimento, seja na forma de pagamento, ou eventual alteração de instituição bancária, são realizados diretamente pelo INSS, após requerimento do beneficiário, tanto por meio do aplicativo “Meu INSS” quanto perante a rede bancária. Nesse sentido, não se verifica possibilidade de o banco destinatário dos recursos para pagamento de benefício impor óbice a um pedido de portabilidade. No caso concreto, o único documento que aponta o pedido de portabilidade do benefício para a conta da agravada na Caixa Econômica Federal (ID Num. 198990605 dos autos originários) consiste em um papel impresso contendo as informações da autora/agravada e da conta lá mantida, no qual consta a inscrição “pedido novamente em 06/05/24”. Não há nos autos qualquer elemento que permita aferir os motivos pelos quais a portabilidade ainda não ocorreu, tampouco eventual responsabilidade do agravante por este fato. Dessa forma, ao menos em primeira análise, verifico a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano decorre da multa cominatória arbitrada em seu desfavor. Portanto, presentes os requisitos, necessário o deferimento da medida assecuratória pleiteada. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2024 14:20:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora